Tribunal: TJDFT
Processo: 0710732-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE OS AUTORES DE DEMANDA INDIVIDUAL SE BENEFICIAREM DA COISA JULGADA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA INDIVIDUAL. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO E DA CAUSA PEDIR ENTRE O FEITO INDIVIDUAL E O COLETIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DEVIDA ANTECIPAÇÃO PELO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Encontrando-se o Agravo de Instrumento apto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno cujo objeto está restrito ao exame de pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
2. A falta de identidade da causa de pedir e do objeto das demandas individuais e coletiva inviabiliza a incidência ao caso da coisa julgada e dos efeitos preclusivos da coisa julgada, bem como não restringe os efeitos da sentença coletiva em razão de os Agravados não terem requerido a suspensão dos feitos individuais, na forma do art. 104 do CDC.
3. Diferente da fase de conhecimento, em que o direito ainda é controverso, a fase de liquidação busca somente aferir a extensão do valor devido, razão pela qual os honorários periciais devem ser pagos pelo devedor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.